Tribunal: STF
Processo: RE 1188304
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ocupante de cargo comissionado. Função de confiança. Ausência de controle de ponto. 4. Análise de legislação infraconstitucional. CLT e Lei Complementar 140/2011. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.